Tribunal: CARF
Processo: 13864.000443/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000443/2008-48
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.563 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA SA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não há que se falar em divergência de interpretação da legislação tributária
relativamente à aplicação de multa previdenciária, quando os acórdãos
recorrido e paradigmas tratam de situações diversas, envolvendo diferentes
condutas, cada qual ensejando penalidades distintas, que não podem ser
comparadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de lançamento de Contribuições Previdenciárias incidentes na
remuneração dos segurados empregados, destinadas ao financiamento dos benefícios em razão
da incapacidade laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT). Os valores
lançados correspondem à diferença de alíquota de 2%, não recolhida e dispensada de declaração
em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), entre a alíquota
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000443/2008-48
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.563 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000443/2008-48

de 3%, prevista no Regulamento da Previdência Social para a atividade econômica
preponderante da Contribuinte correspondente ao Cadastro Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE) - 35.31-9 — Construção e Montagem de Aeronaves - e a alíquota de 1%, utilizada pela
Contribuinte e declarada em GFIP.
Conforme o Relatório Fiscal de fls. 64 a 76, os valores apurados no Auto de
Infração encontravam-se com a exigibilidade suspensa, em decorrência da tutela antecipada
concedida pela 2a Vara da Seção Judicial do Distrito Federal em 17/07/2008, no âmbito do
processo no 2005.34.00.016555-1. Informa ainda que a empresa impetrara o Mandado de
Segurança no 98.0406495-2, da 3° Vara Civil Federal de São José dos Campos (Recurso de
Apelação no 2001.03.99.011838-3 - TRF/3 e Recurso Especial no 703.230 - STJ), pleiteando o
recolhimento do RAT à alíquota de 1%, ao invés dos 3% previstos pelo RPS. Inicialmente, fora
concedida medida liminar autorizando o recolhimento à alíquota de 1%, e assim a Contribuinte
deixou de recolher e informar em GFIP os 2% de diferença. Em 22/08/2008, houve o trânsito em
julgado de acórdão do STJ, que deu provimento a recurso especial interposto pelo INSS,
contrariamente ao inicialmente pretendido pela Contribuinte
Ainda conforme o Relatório Fiscal, de acordo com as informações da
Contribuinte, corroboradas por consulta aos acórdãos constantes nos sítios da internet dos
correspondentes Tribunais, a empresa moveria a Ação Ordinária 2005.34.016555-1, na 2a Vara
da Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio da na qual obteve Tutela Antecipada, em
decisão de 17/07/2008, para, até decisão final, suspender a exigibilidade da Contribuição para o
SAT, cobrada em alíquota superior àquela fixada para o grau de risco acidentário leve, no
período compreendido entre 1995 e a edição do Decreto no 6.042, de 2007. Ademais, informa
que até 24/11/2008 os efeitos da tutela antecipada permaneciam em vigor.
Impugnado o lançamento, a autuação foi mantida em primeira instância. A
Contribuinte então interpôs Recurso Voluntário ao CARF.
Em sessão plenária de 18/06/2013, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2403-002.079 (e-fls. 467 a 478), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
TUTELA
ANTECIPADA.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
APÓS
VENCIMENTO DO TRIBUTO. MULTA DE MORA.
A multa moratória, no caso de deferimento de tutela antecipada em eventual ação
judicial que conceda a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, incide tão
somente sobre o período em que este não estava amparado pelo provimento judicial.
Findado o período previsto no art. 63, § 2o, da Lei 9.430/96 sem que haja o
recolhimento do tributo por parte do contribuinte, reiniciará a incidência da multa de
mora, não retroagindo, contudo, ao período interrompido.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso, para determinar a incidência da multa moratória tão somente até data da
concessão da tutela antecipada, a saber, 17/07/2008, abarcando apenas o período em que
os créditos previdenciários não estavam com a sua exigibilidade suspensa, bem como
para determinar o recálculo da multa aplicada, nos termos do art. 35 da Lei 8.212 (art.
61 da Lei 9.430/96), prevalecendo a mais benéfica ao contribuinte. Vencido o
conselheiro Paulo Maurício Pinheiro Monteiro na questão da multa de mora.
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.563 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000443/2008-48

O processo foi recebido na PGFN em 27/08/2013 (carimbo na Relação de
Movimentação de e-fls. 506) e, em 1o/10/2013, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial
de e-fls. 509 a 572 (Relação de Movimentação de e-fls. 508), visando rediscutir as seguintes
matérias:
a) incidência de multa após cessação dos efeitos de decisão judicial que
suspendia a exigibilidade do crédito tributário, se ex tunc ou ex nunc; e
b) aplicação retroativa da multa mais benéfica.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 24/09/2014 (e-
fls. 574 a 579).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
Incidência de multa após cessação dos efeitos de decisão judicial que
suspendia a exigibilidade do crédito tributário, se ex tunc ou ex nunc
- o acórdão recorrido entendeu que, findado o período previsto no art. 63, § 2 °, da
Lei no. 9.430, de 1996, sem que haja o recolhimento do tributo por parte do Contribuinte,
reiniciará a incidência da multa de mora, não retroagindo, contudo, ao período interrompido;
- há decisões do CARF em que se reconhece que, havendo a cassação da liminar
judicial, os efeitos devem ser ex tunc, diferentemente do acórdão ora recorrido, que defende a
não-retroatividade;
- em primeiro lugar, não se diga que a Contribuinte estaria sendo punida por ter
batido às portas do Judiciário, pois na verdade, ao pedir a liminar, já sabia da precariedade desta,
bem como já tinha ciência dos riscos reais de ter, a qualquer momento, revogada a medida e, por
conseguinte, ser retomado o procedimento de exação fiscal;
- por isso, tem-se por correta a incidência da multa e dos juros de mora, contados
a partir da publicação da decisão que revogou a liminar, com efeitos ex tunc;
- mutatis mutandi, é o que consta da Súmula no 405, do STF: "Denegado o
mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem
efeito a liminar, retroagindo os efeitos da decisão contrária.";
- em outras palavras, retornando os fatos ao status quo ante, em razão de ter sido
cassada a liminar (antecipação de tutela), cabe ao Fisco a cobrança do crédito tributário na sua
integralidade, inclusive, quanto aos encargos decorrentes da mora;
- ou seja, a suspensão da liminar possui efeitos ex tunc, com o retorno da situação
dos autos ao status quo ante, sendo devidos os juros e multa moratórios, referentes ao não-
recolhimento da referida exação, no espaço de tempo em que vigorou a referida medida, em face
do atraso em seu pagamento.
Quanto à retroatividade benigna, a Fazenda Nacional pede que se verifique, na
execução do julgado, qual a norma mais benéfica: se a multa anterior (art. 35, II, da norma
revogada) ou a do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja conhecido e provido o Recurso Especial.
Cientificado do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 02/12/2014 (Termo de Abertura de Documento de e-fls. 591), o
Contribuinte, em 17/12/2014, interpôs o Recurso Especial de e-fls. 594 a 605 e ofereceu as
Contrarrazões de e-fls. 663 a 673.
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.563 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000443/2008-48

Em sede de Contrarrazões, o Contribuinte argumenta:
- o Recurso Especial apresentado pela Fazenda deve ser inadmitido, face a não
observância do disposto no art. 67, parágrafo 3o, tendo em vista que os acórdãos paradigmas
citados no recurso não guardam similitude fática com o presente caso, sendo, portanto,
inaplicáveis, o que afasta a suposta divergência;
- o posicionamento adotado pelo acórdão recorrido, apenas na parte que ora
recorre a Fazenda Nacional (interrupção da multa de mora e aplicação da legislação mais
benéfica), está consonante àquele adotado por essa Corte, devendo ser mantido, conforme
demonstram as razões a seguir alinhadas;
- antes mesmo do trânsito em julgado desfavorável do mandado de segurança, e
do respectivo decurso do prazo de trinta dias para pagamento, a Recorrente já se encontrava
tutelada com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a qual permanece até o presente
momento;
- ocorre que, em dezembro de 2008, decidiu a Fiscalização por lançar, mediante
Auto de Infração n 9 37.180.832-4, a diferença entre a alíquota aplicada e a que entendia devida
em relação ao período de 01/2004 a 12/2004, para prevenção da decadência do direito de
constituição, contudo lançou, ainda, juros e multa, mesmo ciente ao tempo da lavratura - e diga-
se, do período lançado - que a Contribuinte gozava de tutela judicial;
- em que pese a Contribuinte discordar da manutenção da multa de mora, uma vez
que, seja da ocorrência do fato gerador, seja considerando-se a data de lavratura e ciência do
Auto de Infração, certo é que a empresa estava resguardada por decisão judicial de suspensão da
exigibilidade do crédito, não havendo qualquer mora por sua parte - o que está sendo
demonstrado em Recurso Especial por ela interposto - certo é que a pretensão de manutenção da
integralidade da multa, sob o argumento fazendário de que nunca houve interrupção, mesmo
após a tutela antecipada concedida na ação ordinária 2005.34.00.016555-1, não se sustenta;
- alega a Fazenda Nacional que o acórdão vergastado teria divergido de outro
julgado no qual o então Conselho de Contribuintes teria reconhecido que, com eventual cassação
de liminar judicial, os efeitos deveriam abranger todo o período de forma ex tunc (esclarecendo-
se aqui que estamos tratando de aplicação de multa moratória) e, com isso, cita trecho do
paradigma no 202-17.441, sem entretanto fazer o devido cotejo analítico e demonstrar a
similitude fática entre os casos;
- contudo, ao verificar-se a integralidade do paradigma citado pela Fazenda
Nacional, constata-se que a afirmativa indicada não corresponde com a verdade dos autos:
naquele julgado, o Fisco estava diante de uma lançamento definitivo, pois ao tempo da lavratura
do Auto de Infração, não havia qualquer medida de suspensão da exigibilidade do crédito
constituído;
- diferente é o caso dos autos: ao tempo da lavratura do Auto de Infração - que
ocorreu em 03/12/2008 - estava em plena vigência medida liminar de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário (concedida em 17/07/2008), mantida quando do recebimento do recurso de
apelação da empresa, conforme decisão proferida pela então Desembargadora Federal, relatora
do processo;
- assim, a Contribuinte não estava em mora, sendo o lançamento apenas para fins
de se evitar decadência do direito de constituição de eventual crédito, caso a decisão judicial
deixasse de viger;
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.563 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000443/2008-48

- assim, sua mora apenas iniciará, se caso for, nos termos do art. 63, da Lei no
9.430, de 1996, quando o tributo estiver exigível, o que não ocorreu até o presente momento;
- dessa forma, ao tentar induzir a Corte em erro quando à malfadada aplicação de
efeitos ex tunc, deixou a Fazenda Nacional, contudo, de informar que tal só teria cabimento após
o decurso do prazo de trinta dias, a contar a decisão de cassação da medida ensejadora da
suspensão tributária;
- não disse o acórdão, portanto, que a multa moratória seria aplicável a todo o
período em qualquer circunstância, como pretende fazer crer a Fazenda Nacional;
- o acórdão recorrido, nesse mister (interrupção da mora por medida judicial) está
inclusive em consonância com o aresto paradigma;
- vale ressaltar que o acórdão recorrido, nessa parte guarda consonância com
diversos outros já proferidos por esse CARF, consoante demonstram os arestos administrativos
indicados nesta peça;
- de acordo com esse CARF, o que importa para fins de aplicação do art. 63, § 2o
(interrupção da multa), é que a decisão judicial que suspende a exigibilidade tenha ocorrido
anteriormente à lavratura fiscal;
- nesses casos, mesmo que o vencimento tenha ocorrido em período anterior à
decisão judicial, a Corte já se posicionou no sentido de que se interrompe a aplicação da multa;
- o que se constata no presente processo é que o Auto de Infração foi lavrado e
cientificada a empresa em 03/12/2008, quando vigia, inclusive, a tutela judicial de suspensão da
exigibilidade da exação discutida;
- assim, fica demonstrada a ausência de divergência entre o acórdão recorrido e o
paradigma no 202-17.441, indicado pela Fazenda Nacional, merecendo, portanto, ser revista a
decisão de admissibilidade do Recurso Especial, uma vez que o posicionamento adotado pela
Turma não diverge daquele sedimentado nesse CARF;
- o segundo paradigma citado pela Fazenda Nacional às fls. 274, Acórdão no
2301-00.283, teria o condão, no seu ver, de demonstrar divergência de posicionamento entre este
e o acórdão recorrido, em relação à aplicação da legislação mais benéfica em relação à multa;
- na visão da Fazenda Nacional, a redução da multa decorrente da Lei 11.941, de
2009, que deu nova redação ao art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, não seria aplicável ao caso;
- assim, se contrapõe ao acórdão recorrido que, fundamentadamente, reconhece a
aplicação das reduções legais, contudo o acórdão recorrido não está dissonante do
posicionamento adotado pelo Conselho;
- em contraposição ao acórdão, a Fazenda Nacional indica como divergente o
Acórdão no 2401-00.120, o que não corresponde a verdade, porque nesse julgamento a Corte
Administrativa deixou de aplicar o disposto na legislação mais recente justamente porque era
mais maligna ao contribuinte;
- isso só vem a confirmar que a Corte entende pela aplicação do princípio da
retroatividade benigna que foi adotado pelo acórdão recorrido, para aplicação da multa, e o
mesmo se aplica ao citado paradigma no 2301-00.283;
- como se observa de diversas decisões colacionadas, não prospera a afirmação da
Fazenda Nacional, de que o acórdão recorrido diverge da posição do Conselho, uma vez que, de
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.563 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000443/2008-48

acordo com seu atual e sedimentado entendimento, há aplicação da legislação mais benigna em
relação à multa de mora, não havendo vício no acórdão nesse mister.
Ao final, a Contribuinte requer seja inadmitido o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional e, caso assim não se entenda, que lhe seja negado provimento.
Ao Recurso Especial do Contribuinte foi negado seguimento, conforme despacho
de 13/10/2015 (e-fls. 753 a 757), o que foi mantido pelo Despacho de Reexame de 15/10/2015
(e-fls. 758 a 760).
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Trata-se de Auto de Infração lavrado na vigência de medida suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário, representada pela antecipação de tutela, situação que não foi
contestada no recurso. No Auto de Infração foi exigida a Contribuição relativa à diferença de
alíquota RAT, acrescida de multa de mora de 15% e juros de mora.
O Colegiado recorrido deu provimento parcial ao recurso, determinando a
incidência da multa moratória até a data da concessão da tutela antecipada, em 17/07/2008,
assim abarcando apenas o período em que os créditos previdenciários não estavam com a sua
exigibilidade suspensa. Entendeu ainda que, caso a tutela antecipada seja cassada e a
Contribuinte não recolha a Contribuição no prazo de 30 dias, a multa não retroagiria ao período
em que a exigibilidade estava suspensa. Ademais, aplicou a retroatividade mediante a incidência
da multa do art. 35, da Lei no 8.212, de 1991 (20%, conforme art. 61, da Lei no 9.430, de 1996).
A Fazenda Nacional, por sua vez, defende que, havendo a cassação da medida
judicial suspensiva, os efeitos da aplicação da multa de mora devem ser ex tunc. Quanto à
retroatividade benigna, pede que se verifique, na execução do julgado, qual a norma mais
benéfica, se a multa anterior (art. 35, II, da norma revogada) ou a do art. 35-A, da Lei no 8.212,
de 1991.
Em sede de Contrarrazões, oferecidas tempestivamente, a Contribuinte pede o não
conhecimento do recurso, alegando ausência de cotejo analítico, bem como inexistência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
Quanto à primeira matéria - incidência de multa após cessação dos efeitos de
decisão judicial que suspendia a exigibilidade do crédito tributário, se ex tunc ou ex nunc -
no acórdão recorrido verifica-se que os fatos geradores ocorreram em 2004, a antecipação de
tutela foi concedida em 17/07/2008 e a autuação foi efetuada em 03/12/2008 (ciência da
Contribuinte às fls. 02). Confira-se o respectivo voto:
Diante de tais conclusões, reputam-se devidos os valores a título de multa moratória
incidentes sobre cada competência de 2004 até a data do provimento judicial,
17/07/2008, porém não haverá a sua incidência a partir de tal data até o decurso do
trintídio legal estabelecido no art. 63, § 2o, da Lei 9.430/96. Se ultrapassado este prazo e
o contribuinte não houver efetuado o pagamento, começará a incidir a multa de mora
não abarcando o período em que a sua aplicação foi interrompida.
Assim, no caso do acórdão recorrido, repita-se que a autuação foi efetuada na
vigência de antecipação de tutela, exigindo-se a Contribuição Previdenciária, acrescida de multa
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.563 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000443/2008-48

de mora e juros de mora, concluindo-se que a multa de mora deveria ser exigida desde o fato
gerador, até a data da concessão da medida suspensiva, momento em que a sua aplicação seria
interrompida, voltando a fluir somente se, uma vez cassada a antecipação de tutela (o que até
aquele momento não havia ocorrido), o crédito tributário não fosse recolhido no prazo do art. 63,
§ 2o, da Lei no 9.430, de 1996, sem possibilidade de retroagir ao período em que a exigibilidade
esteve suspensa.
Destarte, no acórdão recorrido estava em discussão a multa de mora (exigida por
meio de Auto de Infração) e não multa de ofício (exigida por Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito).
Quanto ao paradigma, a Fazenda Nacional indicou o Acórdão no 202-17.441, que
retrata situação em que a autuação ocorreu quando a medida liminar já havia sido cassada,
portanto foi aplicada multa de ofício e juros de mora, sendo que as referências a “mora” naquele
julgado dizem respeito aos juros. Confira-se o paradigma:
Ementa
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/12/1999
Ementa: SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REVOGAÇÃO DE MEDIDA
LIMINAR. JUROS E MULTA. INCIDÊNCIA.
Cabível a aplicação de multa de ofício se o contribuinte decide não recolher o tributo
nos 30 dias seguintes à cassação da medida suspensiva da exigibilidade do crédito
tributário na forma prevista do art. 63 da Lei n2 9.430/96 e também não deposita o valor
para garantia do Juízo. O simples ingresso em Juízo não é fonte de direito. Caso decida
interromper o pagamento do tributo com base em tutela provisória, o contribuinte
assume todo o risco gerado pelo prejuízo causado, ainda que não se configure má-fé.
JUROS DE MORA. SELIC.
Os juros de mora são devidos por força de lei, mesmo durante o período em que a
respectiva cobrança houver sido suspensa por decisão administrativa ou judicial
(Decreto-Lei n2 1.736/79, art. 52; RIR/94, art. 988, § 22; e RIR/99, art. 953, § 32). E, a
partir de 12/04/95, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - Selic, por força do disposto nos arts. 13 e 18 da Lei no
9.065/95, c/c o art. 161 do CFN.
Recurso negado.
Voto
No período amparado pela medida liminar a interessada deixou de recolher o
equivalente a 1% de seu faturamento a título de Cofins. A matéria posta nesta demanda
versa sobre a possibilidade de cobrança de multa e juros de mora neste período, em que
a contribuinte deixou de pagar o montante do tributo por força de medida judicial,
posteriormente derrogada pela sentença, que não confirmou a liminar neste aspecto.
No caso, eis a situação da contribuinte:
- após a concessão da medida liminar - estava sujeito à Cofins incidente sobre seu
faturamento, à alíquota de 2%; e
- após a sentença - estava sujeito à Cotins incidente sobre seu faturamento, à alíquota de
3%.
A ação judicial teve seu início em 05/03/1999 (fls. 36/47), a medida liminar foi
concedida em 24/03/1999 (fls. 89/90) e a sentença foi proferida em 12/06/2000 (fls.
48/60). A ação fiscal, por sua vez, teve seu início em 12/11/01 (fl. 03) e o auto de
infração foi lavrado em 28/12/2001 (fls. 69/72). Assim, quando a fiscalização se
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.563 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000443/2008-48

iniciou não havia decisão judicial que permitisse à contribuinte recolher a Cofins à
alíquota de 2% e já havia se passado o prazo para pagamento em valores
históricos, nos termos do artigo 63 da Lei no 9.430/96. Logo, encontrava-se a mesma
em mora.
"Art. 63 Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
caberá lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão
da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
oficio a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição."
No caso, o lançamento se refere tão-somente à parcela não recolhida nem
acobertada pela suspensão da exigibilidade, pois esta já havia cessado quando da
lavratura do auto de infração. É lançamento definitivo e passível de cobrança.
Vejamos o que decidiu a Egrégia Câmara Superior de Recursos Fiscais em situação
idêntica:
"Recurso 101-123275 - MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO - SUSPENSÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR - Cabível a
aplicação de multa de ofício se o contribuinte decide não recolher o tributo nos 30 dias
na forma prevista do art. 63 da Lei n° 9.430/96 e também não deposita o valor para
garantia do Juízo. O simples ingresso em Juízo não é fonte de direito. Caso decida
interromper o pagamento do tributo com base em tutela provisória, o contribuinte
assume todo o risco gerado pelo prejuízo causado, ainda que não se configure má-fé.
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - A opção do contribuinte pela via
judicial, antes ou depois de autuada pelo fisco, implica renúncia à via administrativa
(Lei n° 6.830, de 22 de setembro •de 1980, art. 38, parágrafo único)
LANÇAMENTO DE OFÍCIO - Descabe ao contribuinte retificar a sua declaração de
rendimentos, para mudar o regime de tributação nela adotado com o objetivo de
infirmar o lançamento de oficio.
JUROS DE MORA - SELIC - Os juros de mora são devidos por força de lei, mesmo
durante o período em que a respectiva cobrança houver sido suspensa por decisão
administrativa ou judicial. (Decreto-lei no 1.736179, art. 5 0; RIR/94, art. 988, § 2°, e
RIR/99, art. 953, § 3°). E, a partir de 1 0/04/95, serão equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por força do disposto nos arts.
13 e18 da Lei n°9.065/95, c/c art. 161 do CTN. Recurso da Fazenda Nacional
provido.Recurso do contribuinte negado."
A constatação de que no paradigma não se discutiu a aplicação de multa de mora
(variável conforme a mora, limitada a 20%) e sim de multa de ofício (fixa, de 75%) transparece
também no trecho a seguir, em que há referência a “valores históricos”, o que de plano
descartaria o cálculo do período em mora. Confira-se:
A ação judicial teve seu início em 05/03/1999 (fls. 36/47), a medida liminar foi
concedida em 24/03/1999 (fls. 89/90) e a sentença foi proferida em 12/06/2000 (fls.
48/60). A ação fiscal, por sua vez, teve seu início em 12/11/01 (fl. 03) e o auto de
infração foi lavrado em 28/12/2001 (fls. 69/72). Assim, quando a fiscalização se
iniciou não havia decisão judicial que permitisse à contribuinte recolher a Cofias à
alíquota de 2% e já havia se passado o prazo para pagamento em valores
históricos, nos termos do artigo 63 da Lei n2 9.430/96. Logo, encontrava-se a mesma
em mora.
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.563 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000443/2008-48

Com efeito, se o paradigma tratasse de multa de mora e adotasse o entendimento
da Fazenda Nacional, ao invés de referir-se a “valores históricos”, especificaria que já havia se
passado o prazo para pagamento com multa de mora abrangendo inclusive o período em que o
crédito tributário estava suspenso.
Destarte, constata-se que as situações retratadas nos acórdãos em confronto são
diversas, gerando discussões que não podem ser comparadas, para efeito de demonstração de
divergência jurisprudencial. Com efeito, quando se trata de multa de ofício não há que se falar
em “mora” e sim na conduta do Contribuinte que, não recolhendo o tributo, sem estar acobertado
por hipótese suspensiva, é sujeito à exigência acrescida de penalidade mais gravosa. Nesse
passo, o paradigma apto a demonstrar a alegada divergência teria de ser representado por julgado
em que, formalizando-se a exigência na vigência de medida suspensiva da exigibilidade do
crédito tributário, acrescido de multa de mora e juros de mora, o entendimento fosse no sentido
de que, quando em algum momento do futuro a medida suspensiva fosse cassada, e o
Contribuinte não recolhesse o tributo no prazo de trinta dias, a respectiva multa de mora seria
exigida inclusive no período em que o crédito tributário esteve suspenso. Entretanto, como se
viu, o caso tratado no paradigma indicado não se reveste destas características.
Ademais, repita-se que no paradigma fica patente que o prazo de 30 dias
garantiria o pagamento em valores históricos, o que descarta a aplicação da multa de mora, como
quer a Fazenda Nacional. Registre-se que no presente caso a multa de mora foi mantida pelo
menos desde os fatos geradores até a data da concessão da antecipação de tutela, portanto ainda
que, na hipótese de cassação da medida suspensiva, a Contribuinte respeitasse o prazo de 30 dias
para pagamento da Contribuição, já não poderia fazê-lo em valores históricos, eis que foi
mantida a exigência da multa de mora no citado período. Por isso mesmo as situações não podem
ser comparadas, para efeito de demonstração de dissídio jurisprudencial.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional, no que
tange a esta primeira matéria - incidência de multa após cessação dos efeitos de decisão
judicial que suspendia a exigibilidade do crédito tributário, se ex tunc ou ex nunc.
Quanto à segunda matéria - aplicação retroativa da multa mais benéfica -
repita-se que o acórdão recorrido trata de Contribuição exigida por meio de AI e não de NFLD,
portanto a multa do art. 35, II, que a Fazenda Nacional pede que seja comparada com a do art.
35-A, sequer foi aplicada pela Fiscalização. Tanto é assim que a multa por declaração inexata
(GFIP) também não foi aplicada.
Assim, constata-se que a Fazenda Nacional apóia-se em uma premissa
equivocada, qual seja, a de que teria ocorrido lançamento de ofício, tanto assim que compara a
multa exigida por meio de NFLD, com a multa de 75% (art. 35-A). Nesse passo, apresenta
paradigmas que, tratando dessa modalidade de lançamento, demonstram dissídio interpretativo
em face da premissa, porém não se prestam como paradigmas em relação à situação fática
tratada no acórdão recorrido, de sorte que também não se pode conhecer desta segunda matéria -
aplicação retroativa da multa mais benéfica.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.563 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000443/2008-48

Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital